Tribunal: TJMT
Processo: 1038786-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038786-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 014.788.791-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL XAVIER GIROTTO - CPF: 054.457.411-76 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE SOUZA PINTO - CPF: 064.223.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DEBESSA CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Rafael da Silva Nascimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, para condená-lo pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal (ID. 226392671).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória (ID. 226392696).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 226392699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 229394699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 14h30min, policiais militares em rondas pela Rua São Simplício, (grilo Santa Clara), bairro Parque do Lago, nesta Cidade, visualizaram três pessoas, sendo que uma delas, que trajava camisa do time flamengo e identificado como Paulo Ribeiro, conhecido como PL, entregou 01 (um) tablete de maconha para o acusado Jorge. Imediatamente foi emitida ordem de parada que foi desobedecida por Paulo Ribeiro. Contudo foi possível abordar o acusado Jorge e a adolescente Ana Paula de Souza Pinto e próximo a eles foram encontradas 03 (três) porções de maconha. Indagada, a adolescente Ana Paula informou que os entorpecentes pertenciam ao seu marido, Paulo Ribeiro, vulgo “PL” que trajava a camisa do flamengo. Ana Paula informou ainda que nas imediações do Grilo, próximo ao cemitério do bairro Princesinha do Sol, era um dos locais onde Paulo Ribeiro costumava esconder os entorpecentes. Lá, os agentes encontraram 10 (dez) tabletes de maconha.

Consta também que a adolescente Ana Paula de Souza Pinto mencionou que seu marido realizava a venda dos entorpecentes para o casal Paulo, vulgo "Coronel", e Kelli Regina Rech, responsáveis pelo comércio de substâncias ilícitas no bairro. Em continuidade as diligências os policiais avistaram os indivíduos Lucas e Luan jogando ao solo algumas porções de maconha e fugindo para o interior de uma residência. Lucas foi abordado e, na busca pessoal, foram encontradas mais porções de maconha e, após, na busca domiciliar, foram encontradas 217 (duzentos e dezessete) porções de maconha, 03 (três) rolos de plástico filme, 03 (três) balanças de precisão e pacotes de plástico utilizados para embalar substâncias ilícitas. Luan evadiu-se do local correndo para os fundos da residência, onde pulou o muro com uma arma de fogo em suas mãos. Durante as buscas os agentes foram informados por uma moradora que Luan havia pulado em seu terreno e entrando em sua casa, onde os agentes encontraram Luan apontando uma arma de fogo para a equipe policial, então, para repelir a iminente e injusta agressão a equipe efetuou disparos e em seguida a equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito de Luan.

As substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para a presença de ÁCIDO BÓRICO e MACONHA, pesando, respectivamente 15.312kg (quinze quilogramas e trezentas e doze gramas) 257,65g (duzentos e cinquenta e sete gramas e sessenta e cinco centigramas). (...)” (ID. 226391286).

Consoante relatado, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória. Todavia, apesar dos argumentos apresentados, razão não assiste ao pedido.

Dúvidas não existem quanto a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. no 226391217 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência (Id. no 226391217 – Pág. 41/45); Termo de Apreensão (Id. no 226391217 – Pág. 13); e, Laudo Pericial Definitivo no 311.3.10.9067.2023.141232-A01 – 226391217 – Pág. 49/51); o qual atesta que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de “maconha” e “ácido bórico”.

Outrossim, a
autoria delitiva
é induvidosa, eis que emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, principalmente pelo depoimento do policial militar
Renan Diego Assunção de Lara
, o qual, sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos narrados na fase inquisitorial, não deixando dúvidas quanto ao envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Em juízo, o policial militar ratificou o depoimento prestado.
Renan
afirmou que na referida data, a equipe policial estava em patrulhamento tático na região conhecida por ser frequentada por criminosos com o intuito de dificultar a ação policial. Durante a patrulha, observaram um indivíduo vestindo camisa do Flamengo acompanhado de uma mulher, posteriormente identificada como sua esposa, passando algo para o apelante
Jorge
. Disse que o indivíduo era conhecido como vulgo PL, um traficante de drogas conhecido na região, e que ele logrou êxito em fugir do local. Durante a abordagem, foram encontrados, conforme mencionado na denúncia, um tablete de entorpecente (que foi entregue a
Jorge
) e diversas porções no chão, também dispensadas pelo acusado. Durante a entrevista, foi relatado que
Jorge
estava adquirindo a substância entorpecente do casal. A indivídua Ana, teria relatado sobre uma residência onde o vulgo “PL” adquiria e comercializava drogas na região, sob a autorização de facções criminosas locais.

Relatou que, deslocaram até esse segundo endereço, onde encontraram um casal, identificados posteriormente como Paulo Coronel e sua esposa Kelly, conhecidos por nossa equipe de Força Tática devido a detenções anteriores em outras ocorrências. Embora não tenham localizado o casal, encontraram mais entorpecentes e aparelhos telefônicos no local. Durante diligências adicionais, a esposa do vulgo “PL”, informou sobre uma terceira residência onde poderiam encontrar suspeitos, incluindo um indivíduo conhecido como Ratinho. Sendo assim, ao aproximarem para abordagem, fugiram para o fundo da residência. O policial explicou que, estava na função de 02, que corresponde ao motorista da equipe, observou pessoas saindo às pressas de uma residência sem muros ou portões. Os proprietários relataram que um indivíduo estranho havia invadido a casa e fugido pulando o muro com algo na cintura. Afirmou que foi o primeiro policial a adentrar à residência e, durante a busca, deparou-se com o suspeito que estava armado e apontou a arma em sua direção. Em resposta à ameaça, reagiu, resultando na neutralização do indivíduo. Posteriormente, ao solicitarem a assistência médica, que confirmou o óbito.

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o depoimento do agente de segurança está nutrido de credibilidade e em harmonia com as demais provas coligidas aos autos.

E nesse sentido, a r. sentença foi bem fundamentada ao consignar que a testemunha em juízo foi enfática na confirmação da narrativa dos fatos, ficando a versão do apelante isolada das demais provas, sem qualquer fundamento plausível.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

No que se refere a negativa de propriedade da droga e envolvimento com o tráfico de drogas por parte do recorrente, o que se extrai dos autos são meras alegações sem, entretanto, apresentar fatos que comprovem seus argumentos, nesse sentido dispõe o artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

“(...) Conforme o art. 156 do CPP, "a prova da alegação incumbe a quem a fizer", e tendo a defesa se limitado a negar a autoria, sem apresentar qualquer prova apta a desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela acusação, os quais indicam que o Apelante estava praticando o crime de Tráfico de Drogas, em especial, o depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, é impossível proceder à absolvição do crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. (N.U 0004361-53.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024